Tribunal: TCU
Processo: 040.615/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Sra. Fernanda Heloise Ruza Sampaio, do Sr. Tiago de Almeida Sampaio e da sociedade empresária Sampaio & Almeida Drogaria Ltda., em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Fernanda Heloise Ruza Sampaio, o Sr. Tiago de Almeida Sampaio e a sociedade empresária Sampaio & Almeida Drogaria Ltda.; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Fernanda Heloise Ruza Sampaio e do Sr. Tiago de Almeida Sampaio e condená-los, em solidariedade com a sociedade empresária Sampaio & Almeida Drogaria Ltda., ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor Original (R$) 22/2/2008 64,71 4/4/2008 76,86 30/6/2008 8,64 30/7/2008 52,11 3/9/2008 5,94 1o/10/2008 74,07 5/12/2008 54,86 24/12/2008 15,44 7/1/2009 133,47 3/2/2009 310,95 3/3/2009 828,87 1o/4/2009 770,45 12/5/2009 709,37 1o/6/2009 691,25 24/6/2009 3282,87 3/8/2009 2646,08 27/8/2009 8154,5 16/9/2009 6936,95 28/10/2009 1916,42 23/11/2009 9508,18 30/12/2009 8455,75 26/1/2010 5310,9 2/3/2010 8233,69 31/3/2010 8916,22 22/4/2010 8909,87 18/5/2010 5683,77 23/6/2010 3309,12 23/7/2010 1801,98 23/8/2010 697,95 22/9/2010 2386,25 22/10/2010 1374,29 24/11/2010 1280,6 31/12/2010 961,46 27/1/2011 1470,95 24/2/2011 1452,32 31/3/2011 2291,81 25/4/2011 3072,38 31/5/2011 2573,58 29/6/2011 1636,34 10/8/2011 1756,91 31/8/2011 1914,11 28/9/2011 1728,11 18/11/2011 2914,61 9/12/2011 2421,14 30/12/2011 2438,54 13/2/2012 3023,24 12/6/2012 53,1 9.3. aplicar à Sra. Fernanda Heloise Ruza Sampaio, ao Sr. Tiago de Almeida Sampaio e à sociedade empresária Sampaio & Almeida Drogaria Ltda, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.